Tribunal: STF
Processo: HC 255149
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL, PRISÃO PREVENTIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS DE VALORES PROVENIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS, POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2025, por Rafael Fernandes Pereira, em benefício de C H M D, contra decisão do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, no Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.4.2025, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 213.056/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em decorrência da “Operação EL PATRON” deflagrada na comarca de Poços de Caldas/MG, o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva em 12.12.2024 
(doc. 3), sendo denunciado pela prática, juntamente com outros corréus, de reiterados crimes de lavagem de capitais de valores provenientes do tráfico de drogas, por meio de organização criminosa (art. 2º da Lei 
n. 12.850/2013; caput e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Buscando revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.534194-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “’HABEAS CORPUS’ – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E LAVAGEM DE DINHEIRO – TESE RELACIONADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – VIA INADEQUADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 
DO CPP – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO ACAUTELAMENTO – PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. 1. O exame de matérias relativas ao mérito da ação penal, que fundamentam a tese de ausência de indícios de autoria, não é cabível de aferição pela via estreita do ‘habeas corpus’, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do ‘writ’. 2. Não se vislumbra constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva quando a decisão se encontra regularmente fundamentada, indicando a presença dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, em especial por conveniência da instrução criminal, para garantir a aplicação da lei penal e, por fim, para assegurar a ordem pública, esta última representada pela gravidade concreta dos delitos investigados e risco considerável de reiteração de ações delituosas, eis que se trata de agente potencialmente envolvido em organização criminosa altamente articulada e estruturada. 3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes. 4. A presença de condições subjetivas favoráveis ao agente, por si só, não impede a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos e pressupostos legais para a decretação da segregação provisória. 5. Ordem denegada. V.V: Pelas disposições do artigo 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais serão fundamentadas e públicas, sob pena de nulidade, o que adquire maior relevo nos casos em que o pronunciamento judicial repercute sobre a liberdade do jurisdicionado. Não havendo fundamentação na decisão que decretou a prisão do paciente, deixando de apontar elementos concretos e individualizar sua conduta, deve ser relaxada a prisão preventiva” (doc. 4).



    4. Contra o julgado, a defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus 
n. 213.056/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 14.4.2025, negado provimento ao recurso, nos termos seguintes:



    “O pleito não prospera. 



    Consta da decisão de custódia cautelar (fls. 2997/3000 – grifamos): 



    Em apertada síntese, trata-se de representação formulada pela autoridade policial ID 10360380222 visando a decretação da prisão preventiva dos investigados devidamente enumerados na respectiva representação, além da revogação das prisões temporárias de alguns outros, igualmente qualificados. O MP se manifestou favorável ao pedido de prisão preventiva e não se opôs à revogação da prisão temporária em relação àqueles indicados pela autoridade policial. 



    Analisando cuidadosamente os autos, observa-se que este Juízo decretou a custódia temporária dos investigados pelo prazo de 30 (trinta) dias (ID 10333532023), bem como indeferidos pedidos de revogação de prisão recentemente (ID 10353931431). Observa-se, ainda, que todos os HCs até então impetrados foram indeferidos os respectivos pedidos liminares. 



    Observa-se, também, que o Juízo plantonista revogou a prisão temporária de A R M por medidas cautelares diversas da prisão (ID 10346477168). Pois bem. Conforme já anotado na decisão que decretou a custódia temporária dos investigados, ‘se trata de investigação complexa, a qual aponta, em tese, a prática de crime de tráfico de drogas nesta Comarca de Poços de Caldas. A respeito, observa-se que o ‘relatório circunstanciado de investigação’, digno de elogio e presteza, aponta, através de interceptação telefônica deferida por este Juízo, a dinâmica das conversas então interceptadas, identificando-se um extenso grupo de pessoas, neste juízo de cognição sumária, de forma individualizada a articulação na empreitada criminosa, cuja dinâmica do tráfico de entorpecentes ocorre através de mensagens via aplicativo whatsapp e pagamentos mediante pix’. 



    Ademais, através do novel “relatório circunstanciado de investigação’ acostado aos autos constata-se que após deflagrada a operação denominada, foi possível identificar elementos indicativos El Patron de tráfico de drogas e lavagem de capitais, cuja dinâmica do tráfico de drogas era realizada através de anúncio de ‘um cardápio com diversos tipos de droga e seus valores, via aplicativo whatsapp, por meio do qual realizava a venda com pagamento via pix, com encaminhamento de comprovante. Após, a entrega era realizada por motoboy (tais eventos estão devidamente demonstrados em organogramas no Relatório Final de Investigação)’ 



    Os fatos narrados e apresentados pela autoridade policial demonstram a gravidade concreta, havendo indícios veementes de que se trata de organização criminosa estruturada, com evidente divisão de tarefas, voltada para uma vasta distribuição de drogas. Prima facie, neste Juízo de cognição sumária, constata-se que os investigados enumerados pela autoridade no pedido de prisão preventiva    integram complexa organização criminosa volvida  para a comercialização de entorpecentes, movimentando intensamente o tráfico de drogas que tanto assola a sociedade. Logo, diante a gravidade em concreto dos fatos, a prisão preventiva destes é medida imprescindível ao resguardo da ordem pública. Com efeito, nos termos do art. 312, do CPP e, desde que haja provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria, a prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar 
a aplicação da lei penal. É cediço que a ordem pública 
caracteriza-se pela tranquilidade e paz no seio social, abrangendo também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Ao mesmo tempo, certo é que a prisão cautelar com base no resguardo da ordem pública visa evitar que o agente permaneça delinquindo no decorrer da persecução penal, evitando distúrbios e  frustração de expectativas até o julgamento final da ação. Sua necessidade se evidenciará pela análise fundamentada da gravidade da infração e da repercussão social da conduta, sendo a periculosidade demonstrada pelo réu, a qual deve ser apurada pelo exame de seus antecedentes e pela maneira de execução do delito, um dos fatores responsáveis pela repercussão social que a prática do crime adquire. Logo, a custódia daqueles revela-se necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, também em face do risco concreto de reiteração delitiva. Vale frisar que o princípio constitucional da presunção de inocência não obsta a conversão/decretação da prisão em preventiva quando presentes os fundamentos legais da medida extrema, pois o art. 5º, LVII, da CF, não revogou as diversas modalidades de prisão processual, fazendo o referido dispositivo menção expressa à prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita da autoridade judiciária competente. 



    Registre-se, ainda, que a prisão cautelar não configura antecipação da pena, porquanto não decorre do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, da periculosidade do agente, seja para a garantia da ordem pública, da futura aplicação da lei penal ou, ainda, conveniência da instrução criminal. Lado outro, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas previstas no 
art. 319, do CPP, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a conversão/decretação da prisão em preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no art. 312, do CPP, destacando-se, novamente, que recentemente este Juízo indeferiu diversos pedidos de liberdade provisória/revogação de prisão preventiva, sem perder de vista o indeferimento de distintos outros pedidos liminares em sede de HCs. Dessa forma, reporto-me aos fundamentos daquele 
(ID 10353931431), cuja situação decisum processual fático jurídica é idêntica. Entretanto, considerando que a autoridade policial, após diligências representou pela revogação de prisão de alguns investigados, sem qualquer oposição do MP, não há motivos para manutenção das respectivas prisões por este Juízo. 



    Isso posto, presentes os pressupostos autorizadores dos arts. 312 e 313, I, ambos, do CPP,   decreto a prisão preventiva de: (...) 2) C H M D. (...), qualificados nos autos. Expeçam-se mandados de prisão com validade de 20 (vinte) anos. 



    Consta da denúncia (fls. 3028/3041 – grifamos): 



    [...] 2.8. Dos denunciados A R M, C H M D, 
G A S L A F, M P M e A J F A [...] C H M D foi identificado através da Conta Google chenrique8342@gmail.com, que é de sua propriedade. Assim como ADRIANA, ele solicitou ao banco e conseguiu limite diário de R$ 30.000,00 de transferência, 
o que comprova grande movimentação financeira em sua conta. Foi localizado vários e-mails de bancos diferentes (Pic Pay, Nubank, C6Bank) que informavam que suas contas estavam sendo acessadas de diferentes aparelhos telefônicos. 



    Durante a quebra do sigilo bancário, notou-se que C H movimentou R$ 529.159,36 em sua conta bancária. Por fim, ele também tinha a função de postar os cardápios de entorpecentes no perfil do WhatsApp. Durante o período de quebra do sigilo bancário, as forças de segurança observaram que ele transferiu dinheiro para R J a permitir a movimentação do dinheiro sujo, dificultando a investigação da Polícia. Apesar de a conta estar em seu nome, como observado nesta peça, o líder F H S S (‘BAIANO’) utilizava a conta de laranjas para que o dinheiro chegasse ao destino, justamente para tentar ludibriar a investigação. [...] Assim, todos os denunciados incorreram nas sanções do art. 2º da lei nº 12.850/13, além de os denunciados: [...] C H M D e C D S F incorrerem nas sanções do art. 1º da Lei 9.613/98 c/c art. 1º § 4º da mesma lei; arts. 33 e 35 da lei 11.343/06; 



    Como visto, a decisão de custódia cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada a gravidade concreta das condutas dos investigados que integram complexa organização criminosa volvida para a comercialização de entorpecentes (fl. 2998). Consoante apurado, após deflagrada a Operação denominada EL PATRON pela Polícia Civil de Poços de Caldas/MG (fl. 2998):



    ‘foi possível identificar elementos indicativos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, cuja dinâmica do tráfico de drogas era realizada através de anúncio de ‘um cardápio com diversos tipos de droga e seus valores, via aplicativo whatsapp, por meio do qual realizava a venda com pagamento via pix, com encaminhamento de comprovante. Após a entrega era realizada por motoboy (tais eventos estão devidamente demonstrados em organogramas no Relatório Final de Investigação)’. 



    Ressalte-se que não é possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade na decisão que aqui se impugna, vez que aponta elementos concretos que fundamentam a essencialidade da medida neste momento processual, nos termos do que determina o artigo 93, IX, da Constituição Federal, sendo possível identificar a situação peculiar que requer a adoção da medida cautelar mais gravosa. 



    É cediço que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. De fato, ‘não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015.) (AgRg no HC 
n. 951.196/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). 



    Entende esta Corte que [H]avendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (AgRg no HC 
n. 921.153/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (doc. 8). 



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na flagrante ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Afirma que “a prisão preventiva que pesa contra o paciente é nula de pleno direito. Isso porque foi mantida com base em fundamentos que aparentam concretude, mas que não resistem à análise técnico-jurídica mínima de um sistema acusatório pautado pela Constituição da República”.



    Sustenta afronta ao princípio da contemporaneidade, argumentando que “a prisão do paciente foi decretada em dezembro de 2024, com base em investigações iniciadas no primeiro semestre de 2023. Durante todo esse período – mais de um ano e meio – não houve qualquer fato superveniente que justificasse a adoção da medida extrema no final da apuração”. 



    Estes os requerimento e os pedidos:



    “1. Em caráter liminar, a concessão da medida liminar para que o Recorrente aguarde a instrução processual em liberdade, em razão da nulidade da decisão que decretou sua prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea. Requer-se, portanto, a expedição imediata do alvará de soltura, considerando que o paciente não representa risco à ordem pública nem à instrução criminal. 2. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para assegurar o direito de liberdade do Recorrente, com fundamento no art. 5º, incisos LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição Federal, art. 7º, item 5, e art. 8º, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto nº 678/92), artigos 647 e 648, incisos II e IV do Código de Processo Penal, declarando-se a nulidade da prisão preventiva decretada com base em elementos genéricos e abstratos, e sem individualização da conduta do paciente. 3. Subsidiariamente, 
requer-se a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, na alternativa, a imposição da monitoração eletrônica via tornozeleira, diante da viabilidade dessa medida na comarca de Poços de Caldas/MG, onde o Recorrente possui residência fixa e vínculo empregatício formal. 4. Caso este C. STF não conceda a revogação integral da prisão preventiva, requer-se, ao menos, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, que garantam a ordem pública e o regular andamento da instrução processual, sem a necessidade de manutenção da custódia preventiva. 5. A expedição imediata do alvará de soltura, considerando que não há risco  à ordem pública na liberdade do paciente, nem risco à instrução criminal, em razão das condições pessoais favoráveis que demonstram a desnecessidade de prisão”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.4.2025, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 213.056/MG. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federaçl, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO 
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se demonstra, no caso, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva, em 12.12.2024. A medida tem por base minucioso relatório de investigação policial, “visando a apuração da autoria, materialidade e circunstância de delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/06, além daquele previsto no art. 1º, da Lei 9.613/98, cujo início ocorreu através de quebra de sigilos telemáticos e bancários, bem como mediante prisões em flagrante, ‘demonstrando que os traficantes anunciavam um cardápio com diversos tipos de drogas e seus valores, via aplicativo whatsapp, por meio do qual realizava a venda com pagamento via pix’” (doc. 4).



    9. Não há embasamento jurídico para acolher-se a pretensão postulada, especialmente quando as instâncias antecedentes decretaram e mantiveram, com motivação idônea, a custódia preventiva do paciente, assentando sua periculosidade, a gravidade em concreto das condutas praticadas e a necessidade de interromper-se a atuação da organização criminosa voltada à traficância de entorpecentes “através de anúncio de ‘um cardápio com diversos tipos de droga e seus valores, via aplicativo whatsapp, por meio do qual realizava a venda com pagamento via pix, com encaminhamento de comprovante. Após a entrega era realizada por motoboy” (doc. 8). Ainda segundo o decreto prisional, o paciente “movimentou R$ 529.159,36 em sua conta bancária. Por fim, ele também tinha a função de postar os cardápios de entorpecentes no perfil do WhatsApp” (doc. 8).



    10. Anote-se, sobre a alegada falta de contemporaneidade da custódia temporária, que as instâncias ordinárias assentaram haver provas de associação criminosa para a prática dos crimes de tráfico e lavagem de capitais, tendo sido noticiada a realização de complexa investigação (inclusive com quebras de sigilos telemáticos e bancários), buscando a identificação dos prováveis autores dos delitos e seu papel na suposta organização. 



    Nessas circunstâncias, até mesmo com a necessidade de interromper-se a atuação de associação criminosa em atividade, não desaparece a contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando 
de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada 
(HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    11. Ademais, pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva 
e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA 
CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    12. Quanto à presença dos indícios de autoria, as instâncias antecedentes assentaram haver fundadas razões, de acordo com a prova obtida, de participação do paciente em associação criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico e lavagem de capitais, pelo que rever aquela conclusão exigiria incabível reexame do acervo probatório dos autos.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora